Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO. IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO PARCIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PARCIAL CONHECIMENTO. MULTA MORATÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO.
1. Não se conhece tese contida na apelação que já foi objeto de recurso com trânsito em julgado do acórdão que a decidiu.
2. Ao dispor sobre a exceção do contrato não cumprido, o art. 476 do Código Civil prevê que, em contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
3. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos.
4. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso adesivo dos réus conhecido e provido.